Tribunal: TJDFT
Processo: 0707049-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. BUSCA SEM MANDADO. PROVA ILÍCITA. PRÉVIA JUSTA CAUSA. PRESENÇA. AUTORIZAÇÃO PARA INGRESSO. CRIME PERMANENTE. TEMA 280 STF. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. PROVA HARMÔNICA. BEM OBJETO DE CRIME. DESCONHECIMENTO. ÔNUS DA DEFESA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NATUREZA E QUANTIDADE. COCAÍNA. QUANTIDADE EXPRESSIVA. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO (ART. 33, § 4o, LAD). AÇÕES PENAIS EM CURSO. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO. TEMA 1.139/STJ.
1. Segundo entendimento firmado nos tribunais superiores, especialmente diante do julgamento do RE 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010 (tema 280), sob a sistemática da repercussão geral, bem como do que decidiu o Superior Tribunal de Justiça no HC 598.051/SP (Rel. Ministro Rogerio Schietti) e na posterior decisão do Ministro Alexandre de Moraes, no RE 1.342.077, na hipótese de exceção à garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar (artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal), a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito. No caso de consentimento do morador, este deve ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação.
2. Na situação ora analisada, além de o réu ter autorizado os policiais a ingressarem no domicílio dele, havia denúncia de que estava ocorrendo tráfico de drogas no local e o réu arremessou uma carteira contendo entorpecentes após perceber a aproximação dos policiais, razão pela qual o ingresso no domicílio foi legitimado tanto pela autorização, como pelas fundadas razões de que ocorria tráfico de entorpecente – crime permanente – no local.
3. Os elementos informativos da fase policial, corroborados pela prova colhida em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aliados à apreensão de entorpecente em quantidade incompatível com consumo próprio, comprovam a a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas.
4. No crime de receptação, segundo construção jurisprudencial, comprovado que o bem em poder do réu era produto de crime, cabe a ele demonstrar que não tinha ou, pelo menos, que não poderia ter conhecimento da origem ilícita do bem apreendido em seu poder, o que não ocorreu no caso, devendo ser mantida a condenação por receptação dolosa.
5. O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e mera prática de dois verbos descritos no tipo penal, no caso, trazer consigo e ter em depósito, por si só, não torna a conduta mais censurável, de forma a justificar o aumento da pena-base.
6. Não havendo provas de que a traficância ou a receptação pelo réu eram habituais no local (um bar), deve ser afastada a negativação da conduta social.
7. A relevante quantidade de droga apreendida, sendo parte dela de cocaína, entorpecente de alta nocividade, cuja quantidade produz expressivas doses individuais tem aptidão para majorar a pena-base, nos termos do artigo 42, da Lei 11.343/06.
8. Conforme entendimento fixado no Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de caso repetitivo (Tema 1.113), ações penais em curso, não impedem a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.
8. É inaplicável a atenuante da confissão espontânea no delito de receptação se o réu apenas admite o recebimento do bem, porém afirma que desconhecia a sua origem ilícita.
9. Recurso parcialmente provido.